Tribunal: STF
Processo: HC 226791
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Pedidos de concessão de liberdade provisória e de acesso aos autos. Parecer do Procurador-Geral da República. Autuação e distribuição. Cancelamento. Juntada do expediente ao autos do processo pertinente.



      Vistos etc.



      1. Autuado como habeas corpus o presente feito, à luz dos termos da exordial, e distribuído de forma livre ao Ministro Edson Fachin, considerada a ressalva do art. 67, § 8º, do Regimento Interno da Corte (“Art. 67. Omissis. § 8º O processo que tiver como objeto ato de Ministro do Tribunal será distribuído com sua exclusão.“), o Relator abriu vista ao Procurador-Geral da República, de cuja manifestação extraio o seguinte tópico:



    “Pondere-se, inicialmente, que, muito embora não seja admitida a impetração de habeas corpus na hipótese vertente, há notícia de prisão determinada e mantida por força de decisão judicial, em desfavor do paciente.



    Posto esse quadro, é indispensável que se reconheça a possibilidade de reação defensiva por parte de LAUDENIR VIEIRA RODRIGUES, razão pela qual o presente feito deve ser processado e apreciado como requerimento de concessão de liberdade provisória – que deverá ser juntado aos autos da Petição nº 10.912, na qual foi decretada a prisão preventiva de LAUDENIR, e redistribuído ao Exmo. Ministro Alexandre de Moraes.”



      2. Devolvidos os autos, o Ministro Edson Fachin submeteu a distribuição à análise da Presidência desta Casa, verbis:



      “Tendo em vista a Manifestação da PGR, na qual ”requer a redistribuição do presente requerimento ao Exmo. Ministro Alexandre de Moraes e sua juntada aos autos da Petição nº 10.912, na qual foi decretada a prisão preventiva de LAUDENIR VIEIRA RODRIGUES” (eDOC.09), determino a remessa dos autos à Presidência para análise, nos termos do art. 10, caput, do RISTF.



      Publique-se. Intime-se.”



      É o relatório.



      Decido.



      3. Determino seja cancelada a autuação do expediente e, após, sejam as peças juntadas aos autos da Petição 10.912, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



      À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 28 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente